Tribunal: TJDFT
Processo: 0010210-73.2016.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. MOTORISTAS DE TÁXI. AUTOMÓVEL COMPRADO EM NOME DO DETENTOR DA LIÇENÇA. COBRANÇA DOS VALORES PAGOS PELOS MOTORISTAS AUXILIARES. CITAÇÃO FRUSTRADA. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EFETIVADA POSTERIORMENTE AO IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, §3o, IV E V, DO CÓDIGO CIVIL. DEMORA SOMENTE IMPUTÁVEL AOS APELANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 206, § 3o, incisos IV e V, do Código Civil prevê prazo prescricional de 3 (três) anos para as pretensões de ressarcimento de enriquecimento sem causa e de reparação civil.

2. O ajuizamento da demanda se deu em 24/11/2016 e os autores só lograram promover a citação, por edital, em março de 2020, após mais de três anos do início da ação de reparação de danos.

3. Mesmo após expirado o prazo prescricional, todas as diligências suscitadas pelos recorrentes, destinadas à localização do apelado, foram realizadas pelo Juízo de origem, ficando evidente a ausência de promoção da citação por edital antes do atingimento do interregno prescricional cabível. 3.1. O término do prazo prescricional se deu em setembro de 2019, portanto bem antes do início do recesso forense, o qual se estende de 20 de dezembro a 6 de janeiro.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.